Tribunal: STF
Processo: RHC 77123
Classe: RHC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-02-02
Data de publicação: 1999-02-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL ELEITORAL. JUSTA
CAUSA. PRESCRIÇÃO.
A falta de justa causa é matéria que demanda profunda
análise da prova.
Isso não é possível em habeas.
O curso da prescrição suspende-se a partir da determinação
da licença ao órgão legislativo competente.
Recurso desprovido.